Tribunal: TJDFT
Processo: 0706572-75.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DESPROVIDA. RETORNO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II). INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. MATÉRIAS DISTINTAS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Não há fundamento para o exercício do juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o acórdão proferido versa sobre matéria distinta daquela versada nas teses de tribunais superiores supostamente confrontadas.
II. Acórdão mantido.